Tribunal: TJMT
Processo: 1011093-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011093-62.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011093-62.2020.8.11.0000
Agravante: D. J. S. F. R. representado por NAIARA SILVA DE SOUZA
Agravado: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Proc. origem n° 1016557-41.2020.8.11.0041
6a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por D. J. S. F. R., representado por NAIARA SILVA DE SOUZA, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência, que move em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
O agravante possui 5 anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista CID 10: F84. Alega que o custeio do tratamento indicado pelo médico especialista foi negado pela operadora de plano de saúde, ora agravada, ao argumento de que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente e no rol de cobertura da ANS.
Afirma que os profissionais disponibilizados pelo plano ao requerente não eram especialistas em autismo e em Terapia ABA, bem como que a quantidade de sessões não correspondia ao indicado para a sua efetiva evolução.
Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto é essencial que o tratamento se inicie imediatamente e com a intensidade necessária prescrita por seus médicos, uma vez que a demora nas intervenções psicoterapêuticas reduz a chance de melhora nos sintomas do TEA.
Pugna pela concessão de liminar, a fim de lhe ser deferido o efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida custeie os tratamentos em psicoterapia com metodologia ABA, Fonoaudiologia ABA/Análise Aplicada do Comportamento, Terapia Ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, Fisioterapia e Equoterapia, bem como Musicoterapia, Hidroterapia e Arteterapia como terapias complementares, conforme prescrito pelo médico.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no id. 43520482 - Pág. 1.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnostico do agravante.
Isso posto, dá-se o efeito ativo postulado, a fim de determinar que a requerida agravada custeie, enquanto for necessário e houver prescrição médica, o tratamento descrito no Relatório Médico juntado no id. 43520482 - Pág. 1.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator